Tribunal: TJDFT
Processo: 0709166-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709166-62.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. L. Q. D. S. APELADO: DISTRITO FEDERAL, OSMIRA APARECIDA DE QUEIROZ D E S P A C H O Manifeste o Apelante no prazo de 5(cinco) dias seu interesse no prosseguimento do feito, vez que há informações que fora atendida sua pretensão. Esclareço que o silêncio implicará em não conhecimento por falta de interesse recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator